Tribunal: TJDFT
Processo: 0051103-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. IMOBILIÁRIO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARRAS. DEVOLUÇÃO. SIMPLES. TAXA DE DECORAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de compra e venda de imóveis na planta, considerando-se que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor.
2.1. Considerando que a tese da parte autora é de que é necessária a devolução dos valores ante ao inadimplemento da construtora e o interesse na rescisão contratual, o prazo prescricional inicia-se na data que finda o prazo para entrega do imóvel.
2.2. No caso dos autos, não transcorreu três anos entre a data da entrega do imóvel e o ajuizamento da ação, não havendo que se falar, portanto, em prescrição.
3. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
4. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido já que a parte autora não estava em mora na data do ajuizamento da ação.
5. “Não há que se falar em adimplemento substancial da promessa de compra e venda do imóvel, quando não houve a entrega do bem ao consumidor comprador. Seria desvirtuar a própria lógica do instituto jurídico, considerando que a omissão na entrega do objeto contratado, no prazo legalmente previsto, configura inadimplemento completo, porquanto priva o adquirente de usufruir, em qualquer medida, do bem”. (Acórdão n.1192047, 07049734620188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. O julgado concluiu que as cláusulas penais moratórias previstas nos contratos de incorporação imobiliária, estabelecendo indenizações sobre o preço contratual do imóvel por mês de atraso, já há a prefixação de eventuais perdas e danos advindos do descumprimento do prazo previsto para a entrega do bem.
6.1. Assim, a cumulação da referida cláusula penal com os lucros cessantes decorrentes meramente do atraso na entrega implicaria bis in idem.
7. Ainda que se considerasse a cláusula em discussão como compensatória inconcebível a cumulação pleiteada dado que o instituto da cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois detém como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando assim os danos.
8. O valor pago a título de arras não subsiste após o início do pagamento das demais parcelas do contrato, passando a integralizar o montante do pagamento e, em caso de rescisão contratual, deve ser devolvido de forma simples, em conjunto com as demais parcelas pagas. Precedentes.
9. Indiscutível a obrigação das promitentes vendedoras, as quais deram causa à rescisão contratual a restituição integral da taxa de decoração, sob pena de enriquecimento ilícito.
10. Ante a sucumbência mínima dos autores, mantenho a sentença primeiro grau no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais.
11. Recursos conhecidos. Recurso das rés não provido. Recurso dos autores parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.